Tribunal: STF
Processo: ARE 1598082
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito Tributário e Processual Civil. Recurso Extraordinário com Agravo. Imposto de Renda. Isenção por Moléstia Grave. Repetição de Indébito. Taxa Selic. Emenda Constitucional nº 113, de 2021. Termo Inicial. Aplicação Imediata. Permissivo da alínea “b”. Ausência de declaração de inconstitucionalidade de lei federal ou tratado. Impossibilidade. Recurso a que se nega provimento.
I. Caso em exame
1. Recurso extraordinário interposto contra acórdão pelo qual o Tribunal de Justiça determinou a observância à EC nº 113, de 2021, para o cálculo da atualização monetária dos valores devidos a título de repetição de indébito de imposto de renda descontado de pessoa isenta em razão de doença grave.
2. O recorrente busca a reforma do acórdão, a fim de que a Taxa Selic passe a incidir somente após o trânsito em julgado.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência do STF sobre a aplicação da Taxa Selic como índice de correção monetária e juros de mora nas condenações da Fazenda Pública, especialmente após a Emenda Constitucional nº 113, de 2021.
III. Razões de decidir
4. O acórdão recorrido aplicou corretamente a Taxa Selic como índice de atualização monetária das condenações da Fazenda Pública a partir da publicação da Emenda Constitucional nº 113, de 2021, (09/12/2021), em consonância com o que dispõe a própria alteração constitucional.
5. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da aplicação imediata da Emenda Constitucional nº 113, de 2021, que estabelece a incidência, uma única vez, da Taxa Selic para fins de atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora nas discussões e condenações que envolvam a Fazenda Pública.
6. Inviável a interposição do recurso extraordinário pelo permissivo da alínea “b”, diante da ausência de declaração de inconstitucionalidade de lei federal ou tratado pelo Tribunal de origem.
IV. Dispositivo 
7. Recurso extraordinário com agravo ao qual se nega provimento. 
_________
Dispositivos relevantes citados: CRFB, art. 102, inc. III, als. “a” e “b”; EC nº 113, de 2021, art. 3º; CPC, art. 1.021, § 4º; art. 1.026, §§ 2º a 4º.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 1.502.013-AgR/PR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, j. 30/09/2024; STF, RE nº 1.437.482-AgR/PB, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 18/09/2023; STF, ARE nº 1.462.514-AgR/MG, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 21/02/2024; STF, ARE nº 1.579.371-AgR/DF, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, j. 25/02/2026.

DECISÃO

1. Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, assim ementado:

“DIREITO TRIBUTÁRIO. RECURSO INOMINADO. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. LEI 7.713/1998. LAUDOS MÉDICOS. SÚMULAS 598 E 627 DO STJ. NEOPLASIA MALIGNA COMPROVADA. RESTITUIÇÃO DEVIDA. JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL. DESEMBOLSO. RECURSO DESPROVIDO. 
I. CASO EM EXAME 
1. Recurso inominado interposto pelo Distrito Federal em face da sentença que reconheceu o direito do autor à isenção do imposto de renda e à isenção/ restituição da contribuição previdenciária, bem como o condenou à restituição dos valores retroativos desde a sua aposentadoria. 
2. O recorrente suscita preliminar de falta de interesse processual ante a ausência de requerimento no âmbito administrativo. No mérito, alega necessidade de laudo oficial para concessão de isenção de imposto de renda e da contribuição previdenciária. Afirma que os documentos apresentados não comprovam a doença do recorrido. Questiona os cálculos apresentados pelo recorrido afirmando que estão superestimados. Por fim, impugna o termo inicial dos juros moratórios, afirmando que sua incidência deve ser a partir do trânsito em julgado. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
3. A controvérsia recursal impõe a discussão das seguintes questões: (i) ausência de interesse de agir do autor; (ii) necessidade de laudo oficial para se garantir a isenção; (iii) comprovação da neoplasia maligna; (iv) cálculos apresentados pelas partes; (v) termo inicial de incidência dos juros moratórios. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
4. Preliminar de falta de interesse de agir pela ausência de requerimento administrativo. O autor não é obrigado a requerer a instauração de procedimento administrativo e aguardar o resultado da decisão para buscar a tutela jurisdicional, porque isso importaria em criar obstáculo à aplicação da garantia constitucional da inafastabilidade da jurisdição. Preliminar rejeitada. 
5. Nos termos do inciso XIV do art. 6º da Lei 7.713/88, os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma, ficam isentos do imposto de renda. 
6. Vale registrar que a Súmula 598 do STJ dispõe ser desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do imposto de renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova. 
7. No caso, o laudo médico e os demais documentos emitidos pela própria Secretaria de Saúde do Distrito Federal (ID 76102285 - Págs. 1 a 12) são alusivos de que o autor é portador de neoplasia maligna na coxa esquerda, doença diagnosticada em janeiro de 2022. 
8. Além disso, nos termos da súmula 627 do STJ, o contribuinte faz jus à concessão ou à manutenção da isenção do imposto de renda, não se lhe exigindo a demonstração da contemporaneidade dos sintomas da doença nem da recidiva da enfermidade. Portanto, demonstrado que o autor preenche os requisitos estabelecidos no artigo 6º, XIV, da Lei nº 7.713/98, deve ser mantida a sentença que declarou a isenção quanto ao pagamento de imposto de renda e contribuição previdenciária sobre os seus proventos. 
9. Também não prospera o argumento de erro de cálculo. O juízo de origem fixou os parâmetros para devolução do valor, devendo ser realizados mediante simples cálculo aritmético. 
10. No tocante ao termo inicial dos juros de mora, a taxa SELIC engloba simultaneamente a correção monetária e os juros de mora, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices (STJ, Tema 905). Assim, uma vez que a SELIC é aplicada com taxa única tanto para a atualização monetária como para a compensação da mora (juros de atraso), não há que se falar em atualização mediante adoção de dois termos iniciais de forma distinta. Dessa maneira, o termo a quo da atualização por indébito tributário em desfavor da Fazenda Pública deve ocorrer a partir do desembolso, nos termos da Súmula 162, do STJ. Nesse sentido é o entendimento das Turmas Recursais deste Tribunal de Justiça: Acórdãos 1648073 e 2023337. Portanto, não merece reparos a sentença. 
IV. DISPOSITIVO 
11. Recurso desprovido. 
12. Condenado o recorrente integralmente vencido ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor da causa (art. 55, Lei 9.099/95). 
13. A ementa servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.” (e-doc. 13; grifos no original).

2. No presente recurso extraordinário, interposto com base nas alíneas “a” e “b” do permissivo constitucional, o Distrito Federal sustenta violação ao art. 3º da EC nº 113, de 2021.

3. Defende, em essência, que “os juros moratórios incidirão tão somente a partir do trânsito em julgado da decisão que reconhece o direito à restituição do tributo” (e-doc. 16, p. 4).

É o relatório.

Decido.

4. Eis os fundamentos da sentença, confirmada pelo acórdão recorrido:

“Sobre o débito deverá incidir correção monetária pelo IPCA-E até 08/12/2021, desde a data em que a parcela deveria ter sido paga, sem ocorrência de juros de mora, tendo em vista que a citação ocorreu após a promulgação da EC 113/21. Após 09/12/2021, incidirá unicamente a SELIC, que já engloba correção monetária e juros de mora.” (e-doc. 4, p. 17).

5. Confira-se o teor dos arts. 3º , 5º e 7º da Emenda Constitucional nº 113, de 2021:

“Art. 3º. (...) nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente.”
“Art. 5º As alterações relativas ao regime de pagamento dos precatórios aplicam-se a todos os requisitórios já expedidos, inclusive no orçamento fiscal e da seguridade social do exercício de 2022. (...).”
“Art. 7º Esta Emenda Constitucional entra em vigor na data de sua publicação.”

6. A aplicação imediata da Selic como índice de atualização monetária das condenações da Fazenda Pública, desde a data da publicação da EC nº 113, de 2021, está, portanto, prevista na própria alteração constitucional. No caso, o acórdão recorrido, em sede de apelação, foi proferido, em 14/10/2025, quando já estava plenamente em vigor a Emenda Constitucional nº 113, de 2021, cuja publicação se deu em 09/12/2021. Assim decidindo, o Colegiado de origem atendeu ao comando constitucional, pelo que tenho como ausente a alegada violação a dispositivo constitucional. 

7. Ressalto que  o Supremo Tribunal Federal assentou que, “para que a condenação na instância de origem observe, a partir de 9/12/2021, a redação dada pelo art. 3º da Emenda Constitucional n. 113/2021, o qual estabelece que, nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente”. Nesse sentido:

 “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. CONSECTÁRIOS LEGAIS. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. EC. 113/2021. INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC A PARTIR DE 9/12/2021. ACÓRDÃO DIVERGENTE. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 
I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que deu provimento ao recurso extraordinário para reconhecer a contrariedade ao art. 3° da Emenda Constitucional 113/2021 e, determinou que a correção monetária seja efetuada mediante aplicação da Taxa Selic, nos termos da referida emenda constitucional, conforme jurisprudência firmada pelo STF. 
II. Questão em discussão 
2. A questão em discussão consiste em saber qual o índice de correção monetária deve ser utilizado nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, conforme a EC 113/2021. 
III. Razões de decidir 
3. O acórdão recorrido está em dissonância com o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no sentido de que, nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, deverá incidir, uma única vez, até o efetivo pagamento, o índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), a partir de 9/12/2021, data da publicação da Emenda Constitucional 113/2021. 
IV. Dispositivo e tese 
4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.
Tese de julgamento: “Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, deverá incidir, uma única vez, até o efetivo pagamento, o índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), a partir de 9/12/2021.”
(RE nº 1.502.013-AgR/PR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, j. 30/09/2024, p. 03/10/2024).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. EMENDA CONSTITUCIONAL N. 113/2021. APLICAÇÃO IMEDIATA. TAXA SELIC INCIDENTE A PARTIR DE 9.12.2021. ACÓRDÃO QUE DIVERGE DA JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO PARA CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.” 
(RE nº 1.437.482-AgR/PB, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 18/09/2023, p. 20/09/2023).

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO DE COBRANÇA. RATEIO DE VERBAS DO FUNDEB. SERVIDORA PÚBLICA DA EDUCAÇÃO. TEMAS 20 E 1.100 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. PAGAMENTO DE ABONO. NATUREZA JURÍDICA. REEXAME DE LEGISLAÇÃO LOCAL. SÚMULA 280 DO STF. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. TAXA SELIC. EC 113/2021. TERMO A QUO. DATA DA VIGÊNCIA. APLICAÇÃO IMEDIATA. (...) 4. Da leitura da EC 113/2021, extrai-se a determinação de aplicação imediata, desde a data de sua publicação, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – Selic como índice de atualização monetária das condenações da Fazenda Pública. No caso presente, o acórdão recorrido foi proferido em 16.02.2023, quando já estava plenamente em vigor a Emenda Constitucional 113/2021, cuja publicação se deu em 09.12.2021. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” 
(ARE nº 1.462.514-AgR/MG, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 21/02/2024, p. 1º/03/2024). 

8.  No mesmo sentido são as seguintes decisões monocráticas: ARE nº 1.479.098/MT, Rel. Min. Nunes Marques, j. 10/04/2024, p. 12/04/2024; ARE nº 1.470.529/SP, Rel. Min. Edson Fachin, j. 23/02/2024, p. 27/02/2024; RE nº 1.481.603/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 12/03/2024, p. 14/03/2024; e ARE nº 1.483.465/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 07/04/2024, p. 09/04/2024. 

9. Além disso, destaco a seguinte decisão desta Corte, a qual analisou situação análoga à presente, envolvendo o Distrito Federal:

“Ementa: direito tributário. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Condenação da Fazenda pública. Atualização monetária. Taxa SELIC. Emenda Constitucional nº 113/2021. Termo a quo. Data da vigência. Aplicação imediata. Decisão agravada em consonância com a jurisprudência do supremo tribunal federal. Agravo não provido. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário com agravo. 2. O recorrente busca a reforma do acórdão, alegando violação ao artigo 3º da Emenda Constitucional 113/2021, ao argumento de que o Tribunal de origem, ao determinar a incidência da Taxa SELIC antes do trânsito em julgado, declarou a inconstitucionalidade do artigo 167, parágrafo único, do Código Tributário Nacional. 3. O Tribunal de origem aplicou a Taxa SELIC para atualização de condenação de natureza tributária (repetição de indébito), com incidência desde o pagamento indevido, fundamentando-se no Tema 905 do Superior Tribunal de Justiça e nas Súmulas 162 e 188 do Superior Tribunal de Justiça, em conjunto com a Lei 9.250/95. II. Questão em discussão 4. Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão recorrido declarou a inconstitucionalidade do artigo 167, parágrafo único, do Código Tributário Nacional; e (ii) saber se a aplicação da Taxa SELIC, como índice de atualização monetária para condenações da Fazenda Pública, a partir da data do pagamento indevido, está em conformidade com a Emenda Constitucional 113/2021 e a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. III. Razões de decidir 5. O recurso extraordinário interposto com base na alínea “b” do artigo 102, inciso III, da Constituição Federal é incabível, visto que o Tribunal de origem não declarou a inconstitucionalidade de tratado ou lei federal. 6. A Emenda Constitucional 113/2021 (arts. 3º, 5º e 7º) determina que as condenações que envolvam a Fazenda Pública devem ser corrigidas pela Taxa SELIC, que incide uma única vez, até o efetivo pagamento, para fins de atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora, aplicando-se imediatamente a partir de sua publicação. 7. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento das Ações Diretas de Inconstitucionalidade 7.047/DF e 7.064/DF, validou as disposições da Emenda Constitucional 113/2021 e reconheceu a legitimidade da aplicação da Taxa SELIC para atualização de valores em relações jurídico-tributárias, tanto pela Fazenda Pública quanto pelo contribuinte. 8. O entendimento adotado no acórdão impugnado, que aplica a Taxa SELIC para atualização monetária em condenações da Fazenda Pública desde a data do pagamento indevido, está em consonância com a Emenda Constitucional 113/2021 e a jurisprudência desta Suprema Corte, que reconhece a aplicação imediata do referido índice. IV. Dispositivo 9. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 10. Agravo interno conhecido e não provido.”
(ARE nº 1.579.371-AgR/DF, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, j. 25/02/2026, p. 06/03/2026; grifos acrescentados).

10. Por fim, é inviável a interposição do recurso extraordinário pelo permissivo da alínea “b”, uma vez que o Tribunal de origem não declarou a inconstitucionalidade de lei federal ou tratado.

11. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021, p. 30/11/2021; Rcl nº 24.841-EDAgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).

12. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC. 

13. Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Considerando ter havido condenação ao pagamento de honorários advocatícios pela instância anterior (e-doc. 13, p. 2), majoro seu valor monetário em 10% (dez por cento), a título de honorários recursais, na forma do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites legais.

Publique-se.

Brasília, 22 de abril de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator